Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705352-88.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: JOAO BATISTA DE JESUS RIBEIRO (ESPÓLIO DE), CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 48906668, porquanto não consta dos autos procuração outorgada aos advogados peticionantes. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator